Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708693-54.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EVANGELISTA TERRABUIO EMBARGADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II D E S P A C H O A apelação foi provida pelo acórdão de ID 70948597 “para condenar o Apelado a pagar as taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos moratórios previstos na convenção e no regimento.” Foram interpostos embargos de declaração (ID 71239618) e apresentadas contrarrazões (ID 71984897). Na petição de ID 72199092 o Apelado requer a suspensão do processo até o julgamento da ADI 5.883, que tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.465/2017. É o relatório. Decido. A ADI 5.883 não se qualifica como prejudicial externa apta a respaldar a suspensão do processo com fundamento no artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. A lei que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade só pode deixar de ser aplicada na hipótese de concessão de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, consoante a inteligência dos artigos 10 a 12 da Lei 9.868/1999 Isto posto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Retornem-se para elaboração do voto dos embargos declaratórios. Brasília/DF, 08 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator